Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, proferida nos autos da Ação Revisional c/c Indenizatória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, sob o fundamento de que os rendimentos declarados em seu IRPF demonstrariam ausência de hipossuficiência. A agravante sustenta que sua renda mensal líquida é baixa e que, somada à sua condição de superendividamento, compromete sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora/agravante comprovou a hipossuficiência financeira de forma a justificar o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esse direito regulamentado pelo artigo 98 do CPC, que prescreve a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas que não tenham condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.
4. O CPC, em seu artigo 99, § 3o, estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, autorizando, no entanto, que o juiz a afaste quando houver elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece como critério razoável a adoção dos parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 271/2023, que presume a hipossuficiência econômica de quem aufere renda mensal de até cinco salários-mínimos.
6. A agravante demonstrou percepção de renda bruta mensal inferior ao limite fixado pela Resolução da DPDF, o que autoriza o reconhecimento da presunção relativa de hipossuficiência econômica. 6.1. A alegação de rendimentos tributáveis acima de sessenta mil reais no ano-base de 2024, utilizada como fundamento para o indeferimento da gratuidade, revela média mensal compatível com parâmetro inferior a cinco salários-mínimos – quando realizada a razão por doze meses -, não sendo suficiente, por si só, para afastar a condição de hipossuficiência.
7. A situação de penúria da parte e a ausência de indícios de capacidade econômica robusta reforçam a plausibilidade do pedido e a necessidade de concessão da benesse, conforme decidido em cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de insuficiência financeira pode ser reconhecida quando a renda mensal bruta da parte for inferior a cinco salários-mínimos, nos termos dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. A declaração de rendimentos no imposto de renda, quando não evidencia capacidade financeira incompatível com a gratuidade, não afasta por si só a condição de hipossuficiência.